Tribunal: STF
Processo: ARE 1511540
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR CONTRARIADOS: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO. NULIDADES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE AJURICABA. DIRETORA DE ESCOLA ESTADUAL. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES PARA BENEFICIAR EMPRESAS DE FAMILIARES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADOS. 1. Preliminar de incompetência do Juízo afastada. Caso em que houve alteração superveniente da competência em razão da matéria, de natureza absoluta, sendo permitida a redistribuição do feito (art. 43 do CPC e Ato nº 180/2021-CGJ), não havendo falar em incompetência absoluta do Juízo para o julgamento da ação. Embora a ré alegue que a competência para o julgamento da ação de improbidade deva ser a do local do dano, nos termos do art. 2º da LACP, in casu, o dano causado aos cofres públicos do Estado pelos atos ímprobos é regional, de forma que seria igualmente competente o foro da comarca de Porto Alegre (capital do Estado), para o julgamento da ação. Precedente do STJ. 2. Em que pese as alterações promovidas na Lei nº 8.429/92 através da Lei Federal nº 14.230/2021 sejam mais benéficas aos agentes acusados da prática de atos de improbidade, as novas disposições relativas aos institutos de direito material seguem a regra geral da irretroatividade das leis. Precedente deste órgão julgador. 3. Caso em que as questões controvertidas passam ao largo do debate travado no Pretório Excelso ao apreciar o Tema 1199. As alterações de direito processual se aplicam imediatamente, nos termos do art. 14 do CPC. 4. Não configurada a prescrição da ação de improbidade, porquanto o prazo prescricional passa a transcorrer apenas depois do término do exercício de função de confiança, o que, na espécie, ocorreu em 29/12/2012, quando a ré deixou de exercer a função de diretora da Escola Estadual. Tendo a ação sido ajuizada em 30/10/2014, inciso I, da Lei nº 8.429, vigente à época dos fatos. 5. Não se aplica a prescrição intercorrente para as ações que tramitaram sob a égide da LIA antes das alterações de 2021, incidindo apenas a prescrição quinquenal para a propositura da ação. Entendimento do STJ. 6. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa - Tema 897 do STF. 7. Afastada a alegação de prescrição das penalidades administrativas, eis que não implementado o prazo de 24 meses entre a data da ciência do ato irregular e da instauração do processo administrativo disciplinar. Incidência do art. 197, inciso IV, da LC 10098/94. 8. A cassação de aposentadoria é decorrência lógica da perda da função pública. Precedente do STJ. Afastada a alegação de sentença extra petita. 10. As esferas civil e administrativa são independentes. A apuração de falta disciplinar realizada no PAD não se confunde com a ação de improbidade administrativa, esta sabidamente processada perante o Poder Judiciário. 11. Ao Poder Judiciário cabe a análise da regularidade do procedimento administrativo adotado, sem perquirir as razões que levaram a Administração Pública a editar o ato, por dizerem com o mérito administrativo. 10. Na hipótese, foi imposta somente a penalidade de perda da função pública, de forma que adequada e proporcional às condutas praticadas pela ré, que burlou o processo licitatório realizado pelo Colégio Estadual de que era Diretora, beneficiando empresas de seus familiares (marido, filho, ascendentes) e apaniguados. 11. O escopo da Lei nº 8.429/92 não é punir o inábil, mas aquele que efetivamente tenha como desígnio faltar com os deveres de lealdade e boa-fé na Administração Pública, visão que foi ratificada pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a qual estabeleceu a necessidade de dolo específico para a punição do agir ímprobo. 12. Na casuística, a sanção imposta é razoável e proporcional, não comportando reparos. 13. Nos casos de burla à licitação, o dano ao erário é presumido (in re ipsa), uma vez que se impossibilita ao poder público a contratação da melhor proposta, de forma que a ré deve ser condenada à sanção de ressarcimento ao erário. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL” (fls. 39-40, e-doc. 31).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a “Lei Federal e a Constituição Federal, quando reconhece o dolo no agir da recorrente, mas na verdade, também reconhece que a mesma não fazia parte da comissão de licitação” (fl. 39, e-doc. 70).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão de segundo grau, julgando improcedente da Ação Civil Pública e procedentes os pedidos da ação de revisão da pena administrativa, nos termos da fundamentação, reconhecendo a repercussão geral e contrariedade a dispositivo constitucional” (fl. 44, e-doc. 70).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e aplicação da repercussão geral na origem – Tema 660 (e-doc.90). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “o Tribunal julgou não ter sido explicitado o artigo constitucional dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mesmo sabendo que estes são axiologias de outros predicados descritos no corpo constitucional, eis que não vêm expressos na Carta da República” (sic, fl. 26, e-doc. 99).



    Assinala que “a proporcionalidade e a razoabilidade são princípios implícitos na Constituição Federal, não fazendo parte do teor do art. 37, tampouco do art. 5º, porém, isto não quer dizer que em havendo desrespeito a sua forma e quantum sancionatório, não devam ser revistos em sede de Recurso Extraordinário, como in casu” (fl. 26, e-doc. 99).



    Ressalta que “comprovou que houve desproporcionalidade na aplicação da pena administrativa que lhe fora imposta, em especial pelo desrespeito às regras da prescrição” (fl. 28, e-doc. 99).



    Salienta que, “preenchidos os requisitos legais, deve ser provido o presente Agravo para Destrancamento do Recurso Especial, e após, no mérito, ser a servidora reintegrada ao quadro de servidores estaduais, inclusive com os proventos de sua aposentadoria devolvidos” (sic, fl. 47, e-doc. 99).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, contudo, é de ser negado seguimento ao recurso, pois não se cuida de violação direta à norma constitucional. 



    No julgamento do ARE 748.371 RG/MT, Supremo Tribunal Federal decidiu que a impugnação das decisões judiciais mediante recurso extraordinário depende, ‘fundamentalmente, da demonstração de que, na interpretação e aplicação do direito, o Juiz desconsiderou por completo ou essencialmente a influência dos direitos fundamentais, que a decisão se revela grosseira e manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito ordinário ou, ainda, que se ultrapassaram os limites da construção jurisprudencial’ (...)



    Assim, firmou-se jurisprudência no sentido de que o exame do ‘tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal’ não possui repercussão geral quando o ‘julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais’ (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-148 Divulg 31-07-2013 Public 01-08-2013). 



    Conseguinte, a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na esteira do suscitado pela parte recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas, sim, ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria” (fl. 9, e-doc. 90).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, verifica-se a preclusão da matéria referente à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    7. Na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    No recurso extraordinário, a agravante não indicou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a mencionar que, “em sendo ambas denúncias anônimas e desrespeitada a Constituição e a Lei Federal, atinentes ao devido processo legal, devem as sindicâncias serem declaradas nulas, bem como anuladas as penas impostas” (sic, fl. 39, e-doc. 70)



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e realçou que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.494.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II - Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.478.158-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A aplicação do Tema 660 da repercussão pelo Tribunal de origem e a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, na questão processual em exame, são motivos suficientes para a negativa de provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



 



    8. Ainda que esses óbices pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (DJe 12.12.2022).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar as teses fixadas no Tema 1.199, pois o Tribunal de origem resolveu a questão referente à prescrição com fundamento diverso, considerando aspectos factuais e temporais na aplicação da legislação sobre improbidade administrativa, como se verifica no voto proferido no acórdão recorrido:



     “Registro não desconhecer que parte da questão foi dirimida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (Tema 1199), em 18 de agosto de 2022 (...)



    Não obstante, saliento que a casuística e as questões controvertidas neste reclamo passam ao largo das principais alterações promovidas pela nova lei e que ensejaram o debate travado no Pretório Excelso ao apreciar o Tema 1199.



    Assim, aplicável ao caso a Lei nº 8.429/92, sem as alterações promovidas pela nova lei - salvo as novas regras processuais -, considerando que a presente ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 30/10/2014 (Processo Judicial 1 , fl. 2), muito antes da vigência da Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021. (...)



    Nessa toada, assentada a tese pelo STF no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, passo à análise da ocorrência da prescrição, tal qual aventado pela recorrente Clair. 



    De acordo com a legislação aplicável ao caso, o prazo prescricional passa a transcorrer apenas depois do término do exercício de função de confiança, o que, na espécie, ocorreu em 29/12/2012 (Processo Judicial 25, fl. 1), quando a apelante Clair deixou de exercer a função de diretora da Escola Estadual” (fls. 9-11, e-doc. 31 - grifos nossos).



    A Presidência do Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, reforçou a inaplicabilidade do Tema 1.199 da repercussão geral, nestes termos:



    “Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inaplicável ‘o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa’ [ARE n. 1.275.059-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023].



    (...) No caso, Órgão Julgador decidiu que restou comprovado o dolo no agir da parte recorrente” (fls. 3-4, e-doc. 90).



    A decisão do Tribunal de origem, ao concluir serem inaplicáveis, na espécie, as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral, harmoniza-se com a jurisprudência afirmada neste Supremo Tribunal.



    10. Nos termos da tese fixada no Tema 1.199 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que ilegalidade suscitada com argumentos genéricos não constitui motivação suficiente para a configuração do ato ímprobo, sendo necessária a análise da situação fático-jurídica apresentada no processo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público por de ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.436.192-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    11. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre configuração do ilícito, nulidades de processos administrativos, proporcionalidade e razoabilidade na aplicação de penalidades e prazo prescricional para ação de improbidade administrativa movida contra servidora pública estadual, por irregularidades em processos licitatórios, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à alegada prescrição das penalidades administrativas, de igual maneira, devem ser afastadas as teses suscitadas pela ré, eis que não implementado o prazo de 24 meses entre a data da ciência da falta disciplinar (24/08/2012) e da instauração do processo administrativo disciplinar (24/06/2013 - Processo Judicial 4 , fl. 9). 



    (...) No caso, o marco inicial a ser considerado para o cômputo do lapso prescricional é a data do conhecimento das denúncias recebidas pela 36ª CRE (24/08/2012, conforme relatório final do PAD), por meio de e-mail que noticiou os atos irregulares praticados pela ré nos processos licitatórios do Colégio que operava sob sua gestão, o que deflagrou a instauração de sindicância para apurar essas irregularidades.



    Destarte, não merece guarida a alegação de que deve ser considerado como marco inicial da prescrição a homologação das prestações de contas pelo 36ª CRE, tendo em vista que, somente a partir da prestação de contas, a Administração Pública não tinha como ter conhecimento de que as empresas concorrentes ou vencedoras das licitações eram de propriedade de parentes da Diretora da escola, fato que somente chegou ao conhecimento das autoridades superiores com a notícia de irregularidade remetida via e-mail. Portanto, não há falar em considerar-se como marco inicial a data da homologação das prestações de contas.



    De igual maneira, não subsiste a tese de ‘prescrição retroativa’ aviada pela ré, eis que, como referido, a prescrição administrativa rege-se pelo art. 197 da Lei nº 10.098/94, enquanto a prescrição retroativa é instituto de direito penal, não tendo aplicação na seara administrativa.



    Afastadas as teses de prescrição, passo à análise do mérito propriamente dito.



    (...) considerando que a ação anulatória tramita conjuntamente com a ação de improbidade administrativa, adianto que nenhuma das alegações de nulidade suscitadas pela ré se sustentam (...)



    Repriso que, no apelo, a ex-servidora não contradiz os fatos apurados nos processos administrativos e na ACP, limitando-se a suscitar questões formais e nulidades no decorrer do processo, que, como visto, inexistem.



    Por fim, quanto ao pedido de redimensionamento da penalidade imposta, destaco a impossibilidade de alteração das penas administrativas cominadas à ré na seara disciplinar, não sendo dado ao Poder Judiciário adentrar o mérito da decisão administrativa e substituir-se à Administração Pública. 



    Reitero, como já referido inclusive pelo eminente Des. Francesco Conti no voto acima transcrito, que ao Poder Judiciário cabe somente a análise da regularidade do procedimento administrativo adotado, sem perquirir as razões que levaram a Administração Pública a editar o ato, por dizerem com o mérito administrativo. (...)



    Outrossim, à ré foi imposta somente a penalidade de perda da função pública, de forma que, analisando a sanção imposta pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, tenho que adequada e proporcional às condutas praticadas pela ré, que burlou o processo licitatório de 24 aquisições realizadas pelo Colégio Estadual de que era Diretora, beneficiando empresas de seus familiares (marido e filho) e apaniguados. (...)



    Vale recapitular que o escopo da Lei nº 8.429/92 não é punir o inábil, mas aquele que efetivamente tenha como desígnio faltar com os deveres de lealdade e boa-fé na Administração Pública, visão que foi ratificada pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a qual estabeleceu a necessidade de dolo específico para a punição do agir ímprobo. 



    Na espécie, é incontroverso que a demandada agiu com dolo e utilizava de sua função como Diretora da Escola para intencional e deliberadamente beneficiar empresas de seus familiares em licitações para a aquisição de bens e serviços para o educandário, tendo sido realizadas inúmeras contratações com as empresas de sua família, as quais, inclusive, participavam do mesmo processo licitatório, transparecendo aparente legalidade. 



    E, embora a demandada sustente que não participava de qualquer fase dos processos licitatórios, é certo que tinha conhecimento do beneficiamento das empresas de seus familiares (marido, filhos, pai e mãe), porquanto era a responsável pela gestão dos recursos da escola. 



    Aliás, o fato de não fazer parte da comissão licitante (a qual fora integralmente por si nomeada) não afasta a reprovabilidade da sua conduta, praticada de modo intencional, mormente levando-se em consideração que tinha acesso aos recursos municipais em virtude da função para a qual fora nomeada – Diretora de Escola – e que sabia da contratação recorrente das empresas de seus familiares, após simples procedimentos abreviados de consulta de preços, ou mesmo após as concorrências encenadas protagonizadas pelas empresas de seus mancomunados que estavam no seleto grupo de pessoas que recebiam carta-convite. 



    É por isso que, analisada a culpabilidade da ré, tenho que a sanção de perda da função pública se mostra razoável e proporcional ao ato ímprobo, não comportando reparos. 



    De ser improvido, portanto, na íntegra, o apelo da parte ré” (fls. 13-33, e-doc. 31).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e acolher os argumentos da agravante, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado,